Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-31.2018.8.11.0079
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001566-31.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONCEICAO DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 993.405.261-04 (APELANTE), RUGUINEY BATISTA CUNHA - CPF: 003.950.091-89 (ADVOGADO), NELSON BARBOSA DA FONSECA - CPF: 066.926.561-68 (APELANTE), HUMBERTO PEREIRA GODOI - CPF: 928.506.001-30 (APELADO), ALEX ALMEIDA LEAO - CPF: 895.060.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Nelson Barbosa da Fonseca e Conceição de Oliveira Fonseca contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do atropelamento de seu filho, Gilson Barbosa da Fonseca, pelo recorrido, Humberto Pereira Godoi. O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e afastou o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em dois pontos: (i) a majoração do valor da indenização por danos morais e (ii) o reconhecimento da responsabilidade do recorrido para fins de condenação em danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial indicou que o acidente foi ocasionado pela entrada repentina do pedestre na via, impossibilitando reação eficaz do condutor. Dessa forma, não restou demonstrado o nexo causal apto a ensejar a condenação por danos materiais.

4. Quanto aos danos morais, uma vez reconhecida sua existência e sua relação com o fato ocorrido, entendeu-se necessária a majoração da indenização, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

5. Dessa forma, fixou-se a indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 60.000,00, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "A majoração da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da condenação, sendo insuficiente a mera insatisfação das partes com o valor arbitrado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1864633/RS (Tema 1059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Nelson Barbosa da Fonseca e Conceição de Oliveira Fonseca
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais de nº 0001566-31.2018.8.11.0079, movida em desfavor de
Humberto Pereira Godoi,
que julgou parcialmente procedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos até a data do efetivo pagamento, sendo que a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) pelo índice INPC, e os juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Em razão da sucumbência recíproca, com base no art. 86 do CPC, a sentença condenou cada parte metade das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, CPC) ao procurador de cada parte caberá a metade da verba honorária fixada, afastada a condenação em sucumbência para a autora, em razão do benefício da gratuidade judiciária.

Os apelantes requerem a reforma argumentando que:
1)
possui direito a indenização por danos materiais;
2)
o valor da condenação por danos morais deve ser majorado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para: Majorar a indenização por danos morais, até o valor de R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos Reais) e arbitrar indenização por danos materiais, com base no valor requerido na inicial, bem como nos fatos descritos nesta, no valor de R$ 263.304,00 (duzentos e sessenta e três mil e trezentos e quatro reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conceição de Oliveira Fonseca e Nelson Barbosa Fonseca ajuizaram ação indenizatória cumulada com pedido de alimentos em desfavor de Humberto Pereira Godoi, todos qualificados nos autos.

De acordo com a peça inicial, a ação tem o objetivo de ressarcir danos morais e materiais causados pelo réu, visto que na data de 22 de outubro de 2017 na Av. José Humárcio Carlos Ferreira, S/N, Centro, Bom Jesus do Araguaia/MT, o mesmo trafegava pela avenida e atropelou a vítima Gilson Barbosa da Fonseca, filho dos autores, levando ao óbito.

Em decorrência do acidente e do óbito da vítima, os autores tiveram danos morais imensuráveis, pois perderam o filho e danos materiais, visto que arcaram com as defesas do funeral, contando com apoio de outros familiares. Além disso, os autores necessitam de outros meios para subsistência, pois o filho era quem ajudava os pais, os quais tem idade avançada.

As partes autoras pleiteiam a condenação de danos materiais em 273.304,00 (duzentos e setenta e três mil e trezentos e quatro reais) e morais R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e oitocentos reais).

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

Pois bem.

O recurso comporta provimento parcial.

Consta dos autos laudo pericial que constante que não houve culpa do condutor apelado. Confira-se:

“[...] 1) considerando-se que V1 deslocava-se dentro dos limites permitidos para a via, e ao passar pelo ponto onde estava a vítima, esta efetua manobra repentina para atravessar a via no sentido do canteiro central para a borda direita,
tem-se como causa determinante para o acidente a entrada inopinada do pedestre, uma vez que o condutor para esta situação não teria condições de reagir a tempo para evitar o atropelamento
; 2) para as demais hipóteses, com o pedestre parado junto a borda da pista, ou mesmo caminhando junto a borda da pista, conforme relatado pelas testemunhas, a causa determinante do acidente recai sobre o condutor de V1, devido a sua ausência de percepção/reação do mesmo, em não perceber a iminência do acidente e com isso não conseguir efetuar manobra para evitar o atropelamento.” (Id. 248936220, pág. 55)

Portanto, não prospera o argumento dos recorrentes de que a conduta do apelado foi imprudente, negligente ou dolosa, e nem que estava em alta velocidade.

Assim, no caso concreto não restou comprovado o nexo causal apto a ensejar a condenação por dano material.

Quanto aos danos morais registro que como não houve recurso quanto a existência dos requisitos que constituem o dano moral ele passa a ser incontroverso, pois acobertado pela coisa julgada.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

No caso, o valor arbitrado (R$ 10.000,00) não se mostra razoável e adequado para o caso em apreço, de modo que, devem ser sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

A indenização não deve ser fixada em valor irrisório, que não atenda ao propósito do desestimulo, e nem em valor exacerbado, que possa levar o ofensor à ruína, até porque, neste caso, a satisfação da indenização poderá não ocorrer ou ficar comprometida, razão pela qual, majoro o valor da indenização a título de dano moral para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor este que está ajustado ao comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar os danos morais para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, eis nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1864633/Rs (Tema 1059) “
não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.” (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025